Tribunal: TCU
Processo: 021.139/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio, cujo objeto foi a construção de unidade de educação infantil  Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra a Sra. Susete Nascimento da Silva (gestão 2009-2012) e o Sr. Nestor Vicente dos Santos (gestão 2013-2016), relativa à aplicação dos recursos repassados ao município de Wenceslau Guimarães/BA no âmbito do convênio 701768/2010 (Siafi 662901), cujo objeto foi a construção de unidade de educação infantil - Proinfância. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Sra. Susete Nascimento da Silva e o Sr. Nestor Vicente dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Susete Nascimento da Silva e do Sr. Nestor Vicente dos Santos, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Débitos relacionados à responsável Susete Nascimento da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/11/2010 10.366,51 23/11/2010 95.500,04 23/11/2010 95.425,00 23/12/2010 1.502,19 23/12/2010 2.002,92 24/12/2010 13,50 24/12/2010 94.975,21 4/2/2011 13,50 4/2/2011 95.065,46 14/2/2011 2.004,54 14/2/2011 1.653,75 14/2/2011 1.503,41 2/3/2011 114.933,71 2/3/2011 2.423,48 2/3/2011 1.817,61 3/3/2011 1.999,37 1/4/2011 51.643,00 7/4/2011 65.687,00 8/6/2011 6.450,00 2/9/2011 3.000,00 22/3/2012 82.031,62 30/3/2012 70.032,36 3/4/2012 43.142,17 26/4/2012 10.500,00 27/4/2012 40.500,00 9/5/2012 23.000,00 23/5/2012 10.200,00 8/6/2012 10.100,00 21/6/2012 20.800,00 22/6/2012 5.000,00 22/6/2012 5.000,00 23/8/2012 61.040,00 28/8/2012 20.000,00 3/9/2012 20.000,00 11/9/2012 29.320,00 12/9/2012 30.000,00 12/9/2012 10.000,00 13/9/2012 20.000,00 13/9/2012 25.000,00 13/9/2012 10.000,00 14/9/2012 5.000,00 26/9/2012 90.147,00 Débitos relacionados ao responsável Nestor Vicente dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2013 115.000,00 10/10/2013 40.000,00 22/10/2013 3.600,00 9.3. aplicar à Sra. Susete Nascimento da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Nestor Vicente dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.6. em cumprimento do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.